Tribunal: TJMT
Processo: 0000669-11.2008.8.11.0028
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000669-11.2008.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comercialização sem Restrições de Gêneros Alimentícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (APELADO), INGRID NEDEL SPOHR - CPF: 002.221.690-10 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (REPRESENTANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (APELANTE), INGRID NEDEL SPOHR - CPF: 002.221.690-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0395-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – NULIDADE AFASTADA - PRODUTOS PRODUZIDO A PARTIR DE ORGANISMO GENETICAMENTE MODIFICADO - DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR VIOLADO - OBRIGAÇÃO DE INSERIR SÍMBOLO E A EXPRESSÃO "CONTÉM SOJA TRANSGÊNICA" NO RÓTULO DOS SEUS PRODUTOS - MULTA COMINATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Vício na sentença, de obscuridade, não caracterizado.

2. Independente de ser ou não nocivos à saúde, o consumidor tem direito à informação que determinado produto foi elaborado a partir de organismos modificados, como a soja transgênica.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CARGILL AGRÍCOLA S.A., em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da Ação Civil Pública no 0000669-11.2008.811, que julgou procedente o pedido para determinar que a Requerida informe aos consumidores, nos rótulos ou embalagens de alimentos que contenham em sua “
composição produtos obtidos a partir de organismos geneticamente modificados (OGM), de maneira clara, eficaz e adequada, a presença dos referidos organismos geneticamente modificados (OGM) na composição de seus produtos, qualquer que seja o percentual
”.

Fixou multa diária por descumprimento no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitado a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por produto encontrado no mercado em desconformidade com a determinação ora imposta.

Sustenta o Recorrente a existência de obscuridade na sentença com relação à fixação das astreintes, sob o argumento de que não está clara a limitação desta a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pleiteia, assim, o provimento do recurso para que se anular a sentença recorrida, determinando o retorno do feito à origem, por violação ao disposto no art. 1.022 do CPC, para fins de apreciar o pedido feito nos aclaratórios.

No mérito recursal, destaca a vigência do artigo 2o do Decreto no 4.680/2003, o qual determina que apenas os produtos que tenha organismos geneticamente modificados, com a presença acima do limite de um por cento do produto deverá conter a informação da natureza transgênica desse produto.

Salienta que a sentença determina a inclusão desta informação – natureza transgênica, independente do percentual deste.

Sublinha que “
inexiste quaisquer indícios ou tampouco comprovação cientifica de risco ou malefício à saúde dos consumidores em decorrência do consumo de alimentos que contenham organismos geneticamente modificados (que existem à décadas) em sua composição (inclusive menos de 1%) e a adequação dos padrões utilizados internacionalmente.
” (
sic
Id 135839651)

Assevera que não é possível afirmar que a Lei de Biossegurança tenha revogado ou derrogado o Decreto 4680/03, uma vez que aquela determinou que tais informações nos rótulos dos produtos devem observar a regulamentação da matéria.

Destaca que está fabricando e comercializando seus produtos de acordo com o que a legislação lhe autoriza, sem violação ao CDC, nem à Constituição Federal com relação ao direito à informação.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que a sentença seja anulada por violação ao disposto no art. 1022 do CPC, ou reformada para julgar improcedente o pedido. (Id 135839651)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 135839656)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. José Antônio Borges Pereira, opinou pela rejeição da preliminar, e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por CARGILL AGRÍCOLA S.A., em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da Ação Civil Pública no 0000669-11.2008.811, que julgou procedente o pedido para determinar que a Requerida informe aos consumidores, nos rótulos ou embalagens de alimentos que contenham em sua “
composição produtos obtidos a partir de organismos geneticamente modificados (OGM), de maneira clara, eficaz e adequada, a presença dos referidos organismos geneticamente modificados (OGM) na composição de seus produtos, qualquer que seja o percentual
”, e fixou multa de R$1000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por produto.

Em síntese, argui o Recorrente que “
a apelante pleiteia, preliminarmente, a anulação da r. sentença pelo não saneamento da obscuridade quanto à multa fixada; no mérito, seja reformada para considerar a existência da informação de que os produtos são feitos a base de soja transgênica. Destaca, também, que o art. 2o do Decreto no 4.680/2003 não foi revogado, tendo sido editado após o Código de Defesa do Consumidor e Lei de Biossegurança. Por fim, destaca que os OGM (Organismos Geneticamente Modificados) não são nocivos à saúde.
”

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Sobre a nulidade da sentença, sem razão o Recorrente.

A alegação de que há obscuridade quanto a limitação das astreintes, extrai-se da leitura da sentença e da decisão que rejeitou os embargos de declaração é possível compreender, de forma clara e expressa, que o
quantum
estipulado observará o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença.

Dessa forma, REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

Com efeito, o direito à informação tem previsão constitucionalmente (art. 5o, XIV, CF), e também protegido pelo Código de Processo Civil, em vários dispositivos, como o art. 6o, III, art. 31, e o § 1o do art. 37.

Apesar da Apelante sustentar que os seus produtos já contém a informação de que na sua composição final há elementos geneticamente modificados, e que não há riscos à saúde e vida do consumidor, discute-se nos autos a necessidade de levar ao consumidor a informação de que o produto por ele adquirido foi produzido a partir de um elemento geneticamente modificado.

Sobre esse enfoque, tenho que o

Decreto n. 4680/03, por ser ato hierarquicamente inferior ao CDC, não pode expedir atos normativos que extrapolem seu poder regulador. Ao limitar em até 1% a quantidade dos OGMs, praticamente suprimiu o direito do consumidor de ser informado sobre o fato de que os óleos de soja a ele disponibilizado nos mercados pelas rés, contêm em sua composição ou são produzidos, a partir de soja geneticamente modificada.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DIREITO À INFORMAÇÃO. ARTS.
6o
,
31
E
37
DO
CDC
. CERVEJA QUE UTILIZA A EXPRESSÃO "SEM ÁLCOOL" NO RÓTULO DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE. BEBIDA QUE APRESENTA TEOR ALCOÓLICO INFERIOR A 0,5% POR VOLUME. MULTA. PROCON. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART.
6o
DA
LICC
. NATUREZA CONSTITUCIONAL.
1. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou que a Ambev "foi autuada em 29 de junho de 2001 porque, como constatado, estava expondo a venda a cerveja
Kronenbier
, classificando-a como sem álcool, sem assegurara informações corretas sobre o teor alcoólico na composição do produto, infringindo o disposto no artigo
31
da Lei no
8.078
/90". Afirma ainda que "é manifesta a confusão do consumidor ao se deparar com a expressão 'sem álcool' em destaque no rótulo da cerveja e a advertência do teor alcoólico menor que 0,5% em letras minúsculas" (fls. 478-479).
2. Cumpre ressaltar que um dos direitos básicos do consumidor, talvez o mais elementar de todos, e daí a sua expressa previsão no art. 5o, XIV, da
Constituição de 1988
, é "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço" (art.
6o
,
III
, do
CDC
).
3. Por expressa disposição legal, só respeitam os princípios da transparência e da boa-fé objetiva as informações que sejam corretas, claras, precisas e ostensivas sobre as características de produtos ou serviços, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores, sendo proibida a publicidade enganosa, capaz de induzir em erro o consumidor (arts.
31
e
37
do
CDC
). Precedentes do STJ.
4. No que tange à pretensão da empresa de ver anulada a sanção imposta pelo Procon ou reduzido o seu valor, esta Segunda Turma entendeu ser inviável analisar as teses defendidas no Recurso Especial, porquanto isso demanda reexame de fatos e provas constantes dos autos, a fim de afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que esbarra no óbice disposto na Súmula 7/STJ.
5. Por fim, ressalto que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os princípios contidos na
Lei de Introdução ao Código Civil
- direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em Recurso Especial, se o enfoque que a eles se der no acórdão recorrido for de natureza estritamente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988).
6. A Ambev reitera, em seus memoriais, as razões do Agravo Regimental, não apresentando argumento novo.
7. Agravos Regimentais não providos."

(
AgRg nos EDcl no AREsp 259.903/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 25/09/2014)

Ressalto, ainda, que a

Lei de Biossegurança – no 11.105/2005, no seu art. 40, determina que os alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de OGM ou derivados deverão conter informação nesse sentido em seus rótulos, conforme regulamento.

Dessa forma, independente de ser ou não nocivos à saúde, o consumidor tem direito à informação que determinado produto foi elaborado a partir de organismos modificados, como a soja transgênica, e nesse aspecto bem pontuou o magistrado singular,
in verbis
:

“(...)

Contudo, independentemente da interpretação do valor percentual obtido, fato inquestionável é que não se nega a presença de Organismos Geneticamente Modificados – OGMs no referido produto da ré, suficiente para que esta adote a postura de informar aos consumidores que os produtos que fabrica e comercializa contém substâncias transgênicas, conforme o esposado.

Na interpretação da legislação aplicável ao caso, não se pode ater somente ao comando do Decreto no 4.680/03. Na análise hermenêutica da questão, mister atentar-se para o crescente consumo e a evolução de questões extremamente sensíveis dos transgênicos ou OGMs, frutos da engenharia genética criada pela biotecnologia contemporânea, sendo imprescindível uma construção sistemática e teleológica, com especial assento constitucional e estruturante do tema.

(...)

No que se refere ao direito de informação sobre a característica transgênica do alimento, a melhor interpretação é a de que todas essas normas, constitucionais e legais, devem estar jungidas à hermenêutica consumerista, compondo verdadeiro diálogo de fontes.

E, nesse sentido, tudo o que se refere à proteção da vida, da saúde e da segurança contra riscos potencialmente provocados por produtos ou práticas utilizadas na elaboração desses produtos deve ser amplamente divulgado. Até em respeito ao consumidor para imprimir-lhe a possibilidade de escolha entre consumir um produto transgênico ou não-transgênico, pois o direito à adequada informação propicia conhecimento sobre dados indispensáveis dos produtos para a uma decisão livre e consciente do consumidor.

(...)

Ademais, cumpre ressaltar que a informação idônea sobre a origem dos alimentos, além de constituir direito básico do consumidor, é importante instrumento para rastreabilidade de eventual e potencial dano, muito mais necessário ao se tratar de alimento geneticamente modificado, tendo em vista a notória polêmica acerca do assunto diante da existência de inúmeras controvérsias.

Dentre elas pode-se citar a crítica, principalmente de ambientalistas que se refere à “poluição genética” na medida em que não se efetua devido Estudo Prévio de Impacto Ambiental – EPIA, exigido pela Carta Maior e também pela legislação ambiental infraconstitucional e, nesse aspecto, torna relevante o princípio da precaução.

Notória também a gama de discussões acerca do uso dos transgênicos em relação à saúde do homem, o que certamente gera insegurança na sociedade, suficiente, por si só, para a ampla publicidade, transparência e informação a respeito desses organismos geneticamente modificados. Muito embora permitida sua produção no Brasil, os alimentos transgênicos fazem parte de temário que suscita muitas polêmicas e dúvidas, por se tratar de novel matéria muito discutida, principalmente entre ambientalistas, e de muito interesse para o agronegócio e grandes empresas.

Com mais razão, portanto, que o consumidor seja plenamente informado acerca da procedência de produtos alimentícios, se transgênicos ou não e qual microrganismo que fornece o transgene.

Na esteira de questões dessa magnitude, não se mostra razoável a resistência das empresas fornecedoras quanto à prestação de informações adequadas sobre as características transgênicas na rotulagem de produtos alimentícios colocados à disposição dos consumidores, que devem se amoldar às novas situações determinadas pelo alto e distinto consumismo contemporâneo.

No presente caso, a procedência se impõe para conferir efeitos prospectivos a partir da prolação desta sentença, levando em conta a boa-fé da empresa requerida, que se vê legitimada em seu propósito de não informar os consumidores, sob o escudo do discricionário limite legal do Decreto 4.680/2003.

Comprovação da referida boa-fé verifica-se na postura adotada pela requerida quanto aos produtos em que a incidência de material transgênico excede ao limite de 1%, nos quais há rotulação em conformidade com a legislação (v.g. “pães integrais e crocantíssimo”).

Daí a conclusão de que a requerida se vê blindada por dispensa legal.

Assim, o pedido do Parquet é procedente para condenar a ré na obrigação de fazer consistente em informar aos consumidores, nos rótulos das embalagens, de maneira clara, eficaz e adequada, a presença de organismos geneticamente modificados (OGM) na composição de seus produtos, qualquer que seja o percentual, observando-se as disposições de rotulagem previstas na Portaria MJ no 2.658, de 22.12.2003, abstendo-se de colocar novos produtos no mercado sem tais observações, a partir da publicação desta sentença.

Não há como negar os inúmeros consectários advindos da biotecnologia e não se pode olvidar do poderoso instrumento legal representado pelo Código de Defesa do Consumidor, de toda a sua principiologia e seu arcabouço axiológico e protetivo na tutela dos interesses coletivos, com amplo respaldo constitucional.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação civil pública para CONDENAR a requerida a INFORMAR aos consumidores, nos rótulos ou embalagens de alimentos que contenham em sua composição produtos obtidos a partir de organismos geneticamente modificados (OGM), de maneira clara, eficaz e adequada, a presença dos referidos organismos geneticamente modificados (OGM) na composição de seus produtos, qualquer que seja o percentual, observando-se as disposições de rotulagem previstas na Portaria MJ no 2.658, de 22.12.2003, devendo, para tanto, a informação conter o sinal gráfico designativo de alimento transgênico (T, em letra maiúscula, inserido em um triângulo com fundo amarelo), ladeado do nome do produto acompanhado da expressão “transgênico”, bem como em se abster de colocar novos produtos no mercado sem a inserção dos sinais deliberativos e informações previstos na citada Portaria MJ no 2.658, de 22.12.2003”. (
sic
)

Destarte, é direito básico do consumidor ter acesso à informação adequada e clara sobre os produtos adquiridos, independentemente do percentual do elemento transgênico utilizado.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024